Tribunal: TJMT
Processo: 0006267-85.2015.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006267-85.2015.8.11.0064
APELANTE(S): LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA
MARCELO PETROLLI LEITE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, cumpre determinar, desde logo, seja corrigida a autuação deste feito eletrônico, para evitar-se futuros entraves na intimação da pauta para submissão a julgamento, a fim de que o polo ativo [apelantes] seja ocupado pelos recorrentes LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA e MARCELO PETROLLI LEITE.
Outrossim, como bem pontuado pelo d. parecerista (ID 64905465), ao que se depreende dos autos, muito embora manifestada pelo i. defensor constituído pelo réu MARCELO PETROLLI LEITE a interposição do recurso de Apelação, por meio do documento juntado no ID 63201462, não se encontram nos autos as respectivas razões recursais.
Sendo assim, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para determinar, primeiro, que a diligente Secretaria Criminal Unificada proceda à busca das respectivas razões dentro dos autos físicos porventura acondicionados no departamento após a digitalização para inclusão no PJe, e anexe o documento nos autos eletrônicos.
Acaso infrutífera a diligência, determino o imediato retorno dos autos ao d. juízo de origem, que deverá providenciar a intimação do apelante MARCELO PETROLLI LEITE, por seu advogado constituído – Dr. Getulio Baldoino da Silva Terra Júnior OAB/MT 15.193, para, em querendo, no prazo e forma legais, apresentar as razões de apelação.
Na sequência, o d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT deverá abrir vista dos autos ao Ministério Público, para oferecimento das respectivas contrarrazões.
Retornando o feito a este eg. Sodalício, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)